Tribunal: STF
Processo: Rcl 90267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a autos de medida cautelar sigilosa. Diligências em curso e não documentadas. Inexistência de afronta ao enunciado. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, fundada na ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.

    2. Pretensão do agravante de que o prazo para apresentação de resposta à acusação permaneça suspenso até que seja assegurado o acesso aos elementos investigativos constantes do procedimento cautelar sigiloso que embasa a imputação penal.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a Súmula Vinculante 14 é violada pela negativa de acesso a procedimento cautelar sigiloso, quando a restrição se fundamenta na existência de diligências investigatórias em curso e ainda não documentadas, e tendo sido garantida à defesa a devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação.

    III. Razão de decidir

    4. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente o acesso a diligências em andamento. O direito de acesso do defensor abrange apenas os elementos de prova já documentados nos autos.

    5. O Juízo de origem informou que o procedimento cautelar em apenso que as diligências ainda não foram concluídas e nem documentadas, o que justifica a restrição de acesso imposta, nos termos da jurisprudência desta Corte.

    6. O direito à ampla defesa foi resguardado pela autoridade reclamada ao deferir a devolução do prazo para a resposta à acusação, condicionado à intimação da decisão que analisou o pleito defensivo. A denúncia está amparada em documentos já disponibilizados à defesa.

    7. Os argumentos apresentados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.